Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-27.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013768-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL JUNIOR DA SILVA - CPF: 044.859.851-56 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 378.554.411-15 (VÍTIMA), MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 948.824.441-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA

E PO
RTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA

– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–

REITERAÇÃO DELITIVA D
O
PACIENTE
QUE É REINCIDENTE ESPECÍFICO

–

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

3. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquan
to além de apresentar histórico cri
minal, é reincidente específico
,
circunstâncias
que revelam
a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
S
ão inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s

delitos em
tese praticado
s
pel
o
paciente revelam a insuficiência das cautelares m
ais brandas.

3.
Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegad
a.

R E L A T Ó R I
O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniel Junior da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-
MT
, que
o
mantém preso preventivamente, acusado da prática dos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art
.
147 do Código Penal e art
.
14 da Lei n. 10.826/2006.

A
impetrante argumenta que a magistrada não se valeu de fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva
;
e que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art
.
312,
caput
,

do Código de Processo Penal.

A
ssevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, afigurando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art.
319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo relator em substituição legal, Desembargador Pedro Sakamoto,
com base nos argumentos contidos na decisão
encontradiça no ID
135394685
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
135859191
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
136797688
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva do
paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
para embasar o seu entendimento
: a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade d
o

favorecido
,
mormente
por sua
reiteração delitiva, pois
tem

“
uma demanda em andamento no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (nº 100222849.2021.8.11.0086). Não bastasse isso, vislumbro que o
flagranteado
foi definitivamente condenado no feito tombado sob o nº 0015313-23.2018.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de ameaça (mesmo delito do procedimento em questão), cujo trânsito em julgado se deu em 20/05/2022
”
.

Com efeito, eis
a
decisão reprochada:

[...]

Após, a MMª Juíza proferiu a seguinte deliberação
: “Vistos etc. Cuidam os autos de comunicado de prisão em flagrante de
Daniel Júnior da Silva
, já qualificado nos autos, pela prática, em tese, dos delitos capitulados nos artigos 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 147, caput, do Código Penal. Nesta senda, o comunicado da prisão veio concluso para apreciação e eventual homologação, bem como para, conforme nova sistemática processual, análise acerca de sua conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. É o relatório, na essência.
DECIDO
. Primeiramente, e por questão lógica,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante para os fins de direito, eis que formal e substancialmente perfeito. Por outro lado,
sabese
que após a vigência da Lei 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.
Ninguém responde mais preso
a
processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória
. Assim resta-nos, nesta oportunidade, verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, decretar a prisão preventiva do flagrado. A Lei nº 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última,
contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos
que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da nova redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP,
verbis
: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).” Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus
comissi
delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termos de declarações dos policiais militares, bem como, pelos termos de declarações das vítimas. A vítima
Francisco Carlos dos Santos
, ao ser ouvida a respeito dos fatos pela Autoridade Policial, aduziu: “(...) Que o declarante reside no sítio paraíso desde 2013, e tem toda a documentação do
incra
; QUE no dia 20/06/2022, o declarante percebeu que sua propriedade tinha sido invadida; QUE chegou um homem com carro e outro de motocicleta; QUE eles fizeram valas para fazer um barraco; QUE o declarante disse para os invasores que tinha toda a documentação da propriedade e o acusado disse que tinha comprado de um traficante; QUE o acusado irritado foi saindo, mas antes sacou uma arma de fogo e disse (olha aqui para você) e fez disparos na lasca da cerca; QUE no dia seguinte o declarante não foi ao local onde encontrou o acusado por medo; QUE hoje o declarante ligou para a patrulha rural e eles foram até ao local onde encontrou o acusado; QUE os militares localizaram uma capsula de arma de fogo e perguntou para o suspeito Daniel onde estava a arma, que Daniel relutante levou os militares em outro barraco de outra propriedade invadida e mostrou o revólver numa bolsa; QUE o acusado Daniel construiu um barraco na propriedade do declarante; QUE diante dos fatos deseja representar criminalmente contra o agressor (...)” ID nº 88016368. A vítima
Maria Regina Rodrigues da Silva
, quando ouvida em sede policial, confirmou que o indiciado, além de ter portado arma de fogo, proferiu ameaças em seu desfavor. No mesmo passo, as testemunhas
PM Marcelo Francisco de Oliveira
e
PM Marcelo Alexandre Amaral da Silva
, quando ouvidos perante a Autoridade Policial, confirmaram que efetuaram a apreensão da arma de fogo no local apontado pelo indiciado. Nessa esteira, o fumus
comissi
delicti mostra-se consubstanciado nos autos. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum
libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do
flagranteado

Daniel Júnior da Silva
em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Nesta toada, impende consignar que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos estampados nos artigos 147 do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/03. Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar
faz-se
necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de
cautelaridade
indireta. É lógico que o
flagranteado
é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do indiciado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade,
mormente porque, conforme consta nos registros criminais, constato que o
flagranteado
possuir uma demanda em andamento no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (nº 100222849.2021.8.11.0086). Não bastasse isso, vislumbro que o
flagranteado
foi definitivamente condenado no feito tombado sob o nº 0015313-23.2018.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de ameaça (mesmo delito do procedimento em questão), cujo trânsito em julgado se deu em 20/05/2022
. Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, notadamente diante da contumácia delitiva do custodiado. Nesta senda, considerando a condenação definitiva pretérita, verifica-se que o
flagranteado

é

reincidente (in
casu
, reincidência específica)
, razão pela
qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva. Acerca da reincidência como hipótese ensejadora da medida constritiva de liberdade, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:
[...] Desse modo, com supedâneo no artigo 312 e 313, inciso II (reincidência), constato que a prisão preventiva do
flagranteado
é medida que se impõe, com a finalidade de se resguardar a ordem pública, pois, restou consubstanciado nos autos que ele é
reincidente específico
.
Ex
positis, considerando os argumentos e fundamentos supracitados:
1
) HOMOLOGO
o presente flagrante e, com fundamento nos
artigos 312 (garantia da ordem pública)
e
313, inciso II (reincidência), ambos do CPP
, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado
Daniel Júnior da Silva
em
PRISÃO PREVENTIVA
,
devendo ser EXPEDIDO o competente MANDADO DE PRISÃO pelo Sistema BNMP. 2) OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, cientificando-o de que o réu do feito tombado sob o nº 100222849.2021.8.11.0086 que, por sua vez, se encontra suspenso, foi preso em flagrante delito nesta Comarca, estando recluso no Centro de Detenção Provisória local. 3) OFICIE-SE ao DJD do 7º Comando Regional da PMMT, conforme requerido pela Defensoria Pública nesta audiência, a fim de apurar a conduta dos policiais militares envolvidos na prisão do custodiado, encaminhando cópia integral dos autos e mídia da presente audiência.

[...].
(ID
135010670, p. 95/98
).
Destaques no original

Constata-se, pois, d
o pronunciamento judicial acim
a
parcialmente
transcrito, que a sua
prolator
a
converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva para garantia da ordem pública,
considerando
a

sua
reiteração delitiva,
mormente pelo fato de
e
le ser reincidente específico
,
sit
uação
,

es
s
a
,

que
demonstra a
sua periculosidade.

Aliás, a
cerca da manutenção da prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativ
o n.
6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
sua
h
abitualidade criminosa
.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar
,
também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é f
orçoso reconhecer que, na
espécie
, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
, eis que
a prisão provisória do
paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que, embora
a
impetrante tenha alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
,

ainda que confirmados,
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Daniel Junior da Silva
;

por
consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022